Tribunal: TCU
Processo: 029.042/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo CNPq contra Ananda Andrade do Nascimento Santos, em razão da omissão em apresentar relatório técnico final referente a bolsa de doutorado cursado no país.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) contra Ananda Andrade do Nascimento Santos, em razão da omissão em apresentar relatório técnico final referente a bolsa de doutorado cursado no país, concedida no âmbito do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista [em] Doutorado GD Processo 140825/2018-5 , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, inciso II e § 3o, 214, inciso III, alíneas "a" e "b", e 217 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Ananda Andrade do Nascimento Santos; 9.2. julgar irregulares as contas de Ananda Andrade do Nascimento Santos, condenando-a ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data do seu pagamento, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do CNPq: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 04/04/2018 2.200,00 02/04/2020 2.200,00 04/04/2018 394,00 02/04/2020 394,00 03/05/2018 2.200,00 05/05/2020 2.200,00 03/05/2018 394,00 05/05/2020 394,00 06/06/2018 2.200,00 02/06/2020 2.200,00 06/06/2018 394,00 03/06/2020 394,00 05/07/2018 2.200,00 02/07/2020 2.200,00 05/07/2018 394,00 02/07/2020 394,00 06/08/2018 2.200,00 04/08/2020 2.200,00 06/08/2018 394,00 04/08/2020 394,00 04/09/2018 2.200,00 02/09/2020 2.200,00 04/09/2018 394,00 02/09/2020 394,00 03/10/2018 2.200,00 02/10/2020 2.200,00 03/10/2018 394,00 02/10/2020 394,00 06/11/2018 2.200,00 03/11/2020 2.200,00 06/11/2018 394,00 03/11/2020 394,00 05/12/2018 394,00 02/12/2020 2.200,00 06/12/2018 2.200,00 02/12/2020 394,00 07/01/2019 2.200,00 29/12/2020 2.200,00 07/01/2019 394,00 29/12/2020 394,00 06/02/2019 2.200,00 04/02/2021 2.200,00 06/02/2019 394,00 04/02/2021 394,00 07/03/2019 2.200,00 03/03/2021 2.200,00 07/03/2019 394,00 03/03/2021 394,00 03/04/2019 2.200,00 07/04/2021 2.200,00 03/04/2019 394,00 07/04/2021 394,00 03/05/2019 2.200,00 05/05/2021 2.200,00 03/05/2019 394,00 05/05/2021 394,00 05/06/2019 2.200,00 04/06/2021 2.200,00 05/06/2019 394,00 04/06/2021 394,00 03/07/2019 2.200,00 05/07/2021 2.200,00 03/07/2019 394,00 05/07/2021 394,00 05/08/2019 2.200,00 05/08/2021 2.200,00 05/08/2019 394,00 05/08/2021 394,00 03/09/2019 394,00 01/09/2021 2.200,00 04/09/2019 2.200,00 01/09/2021 394,00 02/10/2019 2.200,00 01/10/2021 2.200,00 02/10/2019 394,00 01/10/2021 394,00 04/11/2019 2.200,00 04/11/2021 2.200,00 04/11/2019 394,00 04/11/2021 394,00 03/12/2019 2.200,00 02/12/2021 2.200,00 03/12/2019 394,00 02/12/2021 394,00 24/12/2019 2.200,00 14/12/2021 2.200,00 24/12/2019 394,00 14/12/2021 394,00 05/02/2020 2.200,00 02/02/2022 2.200,00 05/02/2020 394,00 02/02/2022 394,00 05/03/2020 394,00 04/03/2022 2.200,00 06/03/2020 2.200,00 04/03/2022 394,00 9.3. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar também, desde já, caso requerido antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada trinta dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela, alertando a responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. enviar cópia desta decisão à responsável e ao CNPq.